Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803828-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ELIZETE OLIVEIRA DE OEIRAS

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803828-43.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (5.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

ELIZETE OLIVEIRA DE OEIRAS

ADVOGADO:

ALCINDO VOGADO NETO - OAB/PA Nº 6.266

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

ADVOGADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO, OAB/PA nº 9.136 E EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO – OAB/PA 10.744

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS E EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1ª GRAU. RECURSO IMPROVIDO

1 – Há entendimento consolidado a respeito da limitação de desconto, tão somente, para empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público, a razão de 30% do valor de sua remuneração líquida, no entanto, tal desconto não atinge contratos de mútuo que o servidor realiza, de vez que estes são adquiridos de forma voluntária e ciente das regras estabelecidas, não havendo supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação referente ao empréstimo para desconto em folha.

2. Não havendo comprovação nos autos sobre a abusividade da instituição bancária nos descontos lançados em conta corrente, resta necessária a instrução processual para se aferir eventual ilegalidade questionada, pelo que se mantém a decisão agravada.

3 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Vídeo Conferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 06 de julho de 2020. Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo interposto por
ELIZETE OLIVEIRA DE OEIRAS,
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n° 0803069- 49.2019.8.14.0301) proposta em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARA S. A.

A agravante aduz que contratou empréstimos sob duas modalidades: consignado em folha de pagamento e por débito em conta corrente e pleiteia a limitação dos descontos em seu contracheque e conta corrente no patamar de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração líquida (ressalvados os descontos obrigatórios), baseando-se no art. 126 da Lei nº 5.810/1994, na onerosidade excessiva contratual e na dignidade da pessoa humana.

A agravante questiona a decisão de indeferimento da limitação de 30% requerida e busca por meio do presente Agravo (ID 1748060) a limitação imediata dos descontos do Banco Agravado em seu contracheque e conta corrente, em 30% (trinta por cento), com fulcro no art. 126 da Lei n° 5.810/94 e em entendimentos jurisprudenciais.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo no sentido de conceder a tutela antecipada de limitação imediata de descontos do agravado no contracheque e conta corrente do agravante, em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da diretiva.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, o qual indeferiu o pedido de tutela (ID 1756263).

A agravante interpôs agravo interno (ID 1895813) pugnando pelo deferimento da limitação do descontos no contracheque e conta corrente.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 2415647), conforme certidão acostada aos autos.

Por seu turno, o Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes emitiu decisão nos autos para redistribuição do recurso a uma das Turmas de Direito Público, em virtude de reconhecer que a matéria versada no recurso é Direito Público.

Assim instruídos, vieram-me os autos no dia 22/06/2020.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 23 de JUNHO de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Decido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a decidir.

Analisando as razões do recurso de agravo de instrumento e agravo interno, verifico ser possível
negar provimento
, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Ao compulsar os autos do agravo de instrumento em cotejo a ação principal, verifico que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de 1.º grau.

Isso porque, restou evidenciado na ação que a agravante contraiu empréstimos consignados, bem como empréstimos pessoais repactuados com a instituição bancária agravada, ou seja, não há comprovação de retenção indevida pelo banco réu para cobrir débitos ou saldos negativos.

Compulsando os autos, vejo que a Agravante confirma a realização dos empréstimos - seja consignado, seja por débito em conta corrente – demonstrando sua livre manifestação de vontade em contratar e, consequentemente, o direito de o Banco cobrar as quantias decorrentes da avença.

Com efeito, de acordo com o contracheque de novembro/2018 (ID 1748062 – Pág. 30), vislumbro a existência de empréstimo consignado pelo Banpará dentro da margem consignável de 30%. Por outro lado, há desconto em conta corrente questionado pela agravante e esta almeja que sejam suspensos.

Vale ressaltar que a agravada como servidora pública adquiriu o direito de contratar empréstimos junto ao banco, cabendo-lhe, portanto, a decisão de contrai-los ou não.

Assim, verifico que não há qualquer comprovação, para fins de deferimento da tutela provisória, que houve retenção indevida de valores na conta corrente da autora, cabendo a este a comprovação durante a instrução processual para fins de indenização por eventual dano moral sofrido, restando consignado pelo magistrado de 1.º grau que não consta o contrato firmado entre as partes, além de documentação que comprove a existência das supostas abusividades.

Releva pontuar que os contratos de mútuo firmados com a instituição financeira administradora, não são limitados da mesma forma que os empréstimos para desconto em folha.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de não haver limitação nos descontos em conta corrente, como comprova o recente julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(2723562, 2723562, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-19)

Assim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pela agravada, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Desse modo, a privação enfrentada pela agravante, de parcela considerável de seus proventos, foi por ela desencadeada, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Portanto, diante da inexistência de qualquer ilegalidade dos descontos efetivados na conta corrente da parte agravada, entendo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau que não deferiu tutela diante da ausência de comprovação de suposta abusividade do banco agravado.

Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o art. 932, VIII, do NCPC e art. 133, XII, d, do Regimento Interno,
nego provimento ao presente recurso de agravo in terno e de instrumento
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA),06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/07/2020